Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel, julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Interposição de apelação pelo réu e recurso adesivo pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade pelos vícios constatados no imóvel recém-construído logo após a aquisição, a validade do laudo pericial como prova técnica e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a relação de consumo entre adquirente do imóvel e construtor, aplica-se o CDC, art. 14, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.
4. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, confirma a existência de falhas técnicas na impermeabilização, caracterizando vício oculto não sanável por manutenção, afastando a alegação de culpa exclusiva do consumidor.
5. A condenação por danos morais é mantida, pois os vícios construtivos frustraram a legítima expectativa de aquisição de imóvel apto à moradia, gerando transtornos que superam mero aborrecimento.
6. Não configurada sucumbência mínima da autora, pois houve acolhimento parcial do pedido de reparação de danos, impondo a distribuição proporcional das custas e honorários, nos termos do CPC, art. 86, caput.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, § 2o, art. 14, § 3o. CPC, art. 85, caput e § 11, art. 86, caput e p.u., art. 464, inc. I, art. 479, art. 371. CC, art. 618.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702480-15.2022.8.07.0018, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 11.09.2023. TJDFT, APC 0712069-87.2019.8.07.0001, Rel(a). Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 09.04.2024. TJDFT, APC 0723594-61.2022.8.07.0001, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 05.07.2024. TJDFT, APC 0704405-74.2025.8.07.0007, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01.10.2025. TJDFT, APC 0713558-82.2021.8.07.0004, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 29.08.2023. TJDFT, APC 0704494-05.2022.8.07.0007, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.04.2023.